Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO DO JUÍZO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. EFETIVA REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROIBIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de mérito de ilegitimidade passiva, pois a hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. O art. 354 do CPC prevê que, na hipótese de extinção do processo com base no art. 485, que inclui a ausência de legitimidade, o juiz proferirá sentença. Nos termos do parágrafo único, a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A previsão, tanto do caput quanto do parágrafo único, se limita às hipóteses de acolhimento da alegação de ilegitimidade e extinção – total ou parcial – do processo. Não é o caso, pois a preliminar de mérito foi rejeitada.
2. Também não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça. O art. 1.015, V, do CPC prevê apenas o cabimento do recurso nos casos de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.
3. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento das questões por ocasião de eventual interposição de apelação.
4. Nas relações de consumo, vigora o princípio da vinculação da oferta. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, a oferta – ainda que não publicitária – e tudo o que for informado objetivamente pelo fornecedor, por qualquer meio de comunicação (oral ou escrito), vincula e integra o contrato. Nestes casos, caso não seja cumprida a obrigação, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado do que foi prometido.
5. O art. 88 do CDC, inspirado pela ideia de efetiva e rápida reparação do dano do consumidor, proíbe a denunciação da lide em ação indenizatória decorrente de fato do produto. O STJ amplia sua aplicação para fato do serviço. As disposições processuais relativas à intervenção de terceiros devem ser interpretadas em consonância com os propósitos da solidariedade passiva de modo a facilitar o acesso do consumidor ao restabelecimento do direito e não o contrário.
6. A melhor interpretação com relação a esse ponto é no sentido de que a proibição processual de denunciação à lide se aplica a toda e qualquer ação indenizatória ajuizada pelo consumidor em face do fornecedor, por analogia. Há necessidade de prestação jurisdicional mais célere em favor do autor que, por definição, é vulnerável e requer medidas protetivas também no processo civil. Portanto, o consumidor tem autonomia em escolher qual ou quais fornecedores devem figurar no polo passivo.
7. Na hipótese, o consumidor pretende a declaração de inexistência do contrato que gerou a inclusão de seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito e compensação por danos morais. Não é cabível a denunciação da lide.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.